Tribunal: STF
Processo: Rcl 59359
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Karolaine Fernanda Martins Pereira contra ato do Relator do Processo nº 2094366-94.2023.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob a alegação de ofensa ao que decidido, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP.



    Consta dos autos que a reclamante foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, por enviar pelos correios, ao seu companheiro que se encontrava preso, porções de maconha ocultadas em pacote de achocolatado em pó. A ela foi concedido o direito de recorrer em liberdade (eDOC 4, p. 202).



    Inconformada, a defesa interpôs apelação, a qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento (p. 241). Após o trânsito em julgado do acórdão, o Juízo determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da reclamada (p. 259), cumprido em 20.4.2023 (eDOC 3).



    Na sequência, impetrou habeas corpus, cuja liminar foi indeferida (eDOC 5), o que ensejou a presente reclamação.



    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido, formulado desde a audiência de custódia, de conversão de sua prisão definitiva em domiciliar, pois possui filho menor, de 1 ano e 8 meses de idade. Além disso, a criança sequer possui o nome do genitor no registro de nascimento (eDOC 1, p. 4).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 8), as quais foram prestadas (eDOC 11).



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido. 



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação apenas nas seguintes hipóteses:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (…)”.



    No presente feito, não se verifica nenhuma dessas possibilidades constitucionalmente previstas para o ajuizamento da reclamação (artigo 102, I, “l”, da CF/1988).



    Além disso, o paradigma concedeu o regime domiciliar às gestantes e às mães de crianças com até 12 anos de idade ou com deficiência que estivessem em prisão preventiva, excetuadas as hipóteses de crimes violentos ou cometidos contra os descendentes. Não houve a extensão aos casos de condenação definitiva.



    Observo ainda que, na presente via, não há como se aferir a imprescindibilidade da genitora para os cuidados da criança.



    Com efeito, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, artigo 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente